Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709799-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, M. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e M.C.S., representada por sua genitora B.C.D., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da Ação de Inventário, autos sob no 0712935-95.2019.8.07.0001, determinou o prosseguimento do inventário e a concessão da reserva de bens suficientes para garantir eventual quinhão da herdeira Viviane, assim como julgou boas as contas prestadas pelo inventariante, deferiu o levantamento de 1/3 dos honorários advocatícios contratuais devidos por representação do espólio, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo inventariante, entre outras determinações. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem a necessidade de cassação da decisão por configuração de julgamento extra petita. Preliminarmente, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da decisão na parte que trata da reserva de bens. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão, confirmando-se a tutela liminar. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Intimados a se manifestarem sobre o interesse no prosseguimento do recurso e comprovarem a hipossuficiência, os agravantes pleitearam o prosseguimento do feito ID 24893597 e juntaram documentos. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça em decisão no ID 24961528, e os agravantes recolheram o preparo conforme ID 25167108. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada, no tocante a discussão do agravo, tem o seguinte teor (ID 86370941 dos autos originários): 1. Sobrestamento do feito – discussão sobre a união estável em outro processo O juízo competente para a tomada de decisão definitiva sobre existência de união estável entre VIVIANE GOMES LEMOS e o falecido é o da 3a Vara de Família de Brasília, perante o qual tramita a ação 732131-06.2019.8.07.0016. VIVIANE requereu, ao id. 40685853, o sobrestamento deste inventário até o trânsito em julgado daquela ação. Independentemente do que venha a decidir o juízo da 3a Vara de Família, a escritura pública de id. 34663034 torna verossímil a alegação da existência de união estável, ao menos para de análise da tutela provisória cautelar incidental a este inventário. Sendo o regime adotado naquela escritura o de separação convencional, VIVIANE, embora não seja meeira, é aparentemente herdeira do inventariado, nos termos do art. 1.829, I do CC (cuja ressalva final refere-se apenas ao regime de separação obrigatória). Desse modo, entendo que o inventário pode prosseguir, desde que se conceda à VIVIANE a medida cautelar de reserva de bens suficientes para garantir seu eventual quinhão hereditário. (...) 7. Ante o exposto: 7.1. Julgo boas as contas prestadas pelo inventariante relativas às quantias levantadas com base na decisão de id. 80103526. 7.2. Defiro o levantamento de 1/3 dos honorários advocatícios contratuais relativos à representação do espólio nos autos 0727680-46.2020.8.07.0001, isto é, da quantia de quantia de R$ 10.285,93 (dez mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), à advogada CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, mediante transferência da conta judicial vinculada a este processo para a conta corrente indicada ao id. 82840969 - Pág. 2. 7.3. Fica o inventariante intimado a, no prazo de 20 dias: 7.3.1. Prestar contas da quantia levantada a que se refere a decisão de id. 78230417. 7.3.2. Proceder à alienação da motocicleta arrolada pelo preço mínimo de R$ 800,00. 7.3.3. Apresentar as últimas declarações, às quais, além de obedecer aos requisitos formais dos art. 651 e 653 do CPC, devem: a) reservar bens suficientes para garantia do quinhão da interessada VIVIANE, partindo da premissa de que ela é herdeira e que concorre com os filhos do falecido. b) respeitar o já decidido ao id. 52639273 quanto às colações mencionadas nessa decisão. c) respeitar o decidido no item 2 supra quanto à quantia que deve ser deduzida do seu (do inventariante) quinhão em razão do adiantamento para pagamento de despesa pessoal d) apresentar resumo consolidado das dívidas do espólio que já foram pagas e das que eventualmente ainda estejam em aberto. e) indicar, para cada bem ou obrigação do espólio, o id. do documento que comprove a titularidade do bem/obrigação. f) por se tratar de bem litigioso, o crédito discutido nos autos 0727680-46.2020.8.07.0001 deverá ser deixado para sobrepartilha (CPC, art. 669, III). 7.4. À Secretaria: a) reexpeça-se o alvará de id. 55825130, alterando-se o preço mínimo de alienação para R$ 800,00 (oitocentos reais). b) preclusa esta decisão, proceda-se à transferência determinada no item 7.2 supra. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) O Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve limitar-se a decidir o requerido pelas partes. Trata-se do princípio da congruência. Vejamos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. A doutrina bem esclarece a questão: O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório. (...) Finalmente, a sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não argüida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofícios (art. 267, §3o). Note-se que no julgamento ultra petita o juiz foi além do pedido. Exemplo: além dos danos emergentes pleiteados, deferiu também lucros cessantes. Já no julgamento extra petita a providência deferida é totalmente estranha não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos. Exemplo: o autor pede proteção possessória e o juiz decide pelo domínio, reconhecendo-o na sentença. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a Ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. Pags. 354/355) 1. Fixação da lide. É o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz pretensão em juízo. O réu, ao contestar, apenas se defende do pedido do autor, não deduzindo pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se torna autor da reconvenção, fixando os limites da lide reconvencional na petição inicial desta ação. 2. Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não incide sobre as matérias de ordem pública. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 485/486) No caso específico dos autos, a agravada requereu (ID 40685853 dos autos originários) a habilitação nos autos do inventário, uma vez que ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em relação ao de cujus, o que foi deferido. Tendo em vista o pedido de levantamento de valores das advogadas do inventariante, o Ministério Público manifestou-se (ID 83970680) pugnando pela intimação dos herdeiros a respeito desse pedido. Em seguida, a agravada expressamente pediu que fosse resguardada a sua cota parte do montante hereditário. Transcrevo (ID 85790934 dos autos originários): VIVIANE GOMES LEMOS, já devidamente qualificada, vem, perante V. Exa, através de seus advogados, em cumprimento a decisão de ID 84078584, expor para no fim requerer o que se segue. No que se refere a cota ministerial de ID 83970680 a companheira peticionante não se opõe quanto a referida manifestação. Todavia, requer que seja resguardada a sua cota parte do monte hereditário. Dessa forma, requer o prosseguimento do feito como entender de direito. (destaquei) A decisão agravada, por sua vez, determinou o prosseguimento do inventário e concedeu a reserva de bens para garantir seu eventual quinhão hereditário. Dessa forma, houve pedido expresso da parte agravada no sentido de se reservar sua cota parte conforme decidido na decisão agravada, assim, não houve qualquer nulidade da decisão por julgamento extra petita, ou violação dos princípios da adstrição e do contraditório. Além disso, cumpre destacar que após a manifestação do Ministério Público sobre o pedido de levantamento de valores, os agravantes se manifestaram alegando a ilegitimidade da agravada (ID 84399509 dos autos originários). Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da falta de probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 4 de maio de 2021 13:21:58. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador